Tribunal: TJDFT
Processo: 0702931-72.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO. CERTEZA E LIQUIDEZ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.

1. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC/2015.

2. A execução pode ser proposta caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo (art. 786 do CPC).

3. Eventual execução de contratos de compra e venda de imóvel pressupõe que os valores relativos aos juros de obra estejam expressos, haja data do vencimento da dívida e a construtora/incorporadora demonstre que arcou com a despesa junto ao agente financeiro. Ausente essa prova, o título perde os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade.

4. A liquidez, certeza e exigibilidade do título extrajudicial são pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, específicos da execução. Ausentes esses pressupostos, é de se reconhecer a inadequação do procedimento escolhido para a cobrança dos juros de obra.

5. Recurso conhecido e não provido.